Tribunal: STF
Processo: Rcl 12493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Não há aderência estrita com a Súmula Vinculante 17 decisão que afasta a incidência de juros no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição da RPV. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.